Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PSIQUIATRA. TARJA VERDE. NÃO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Informa que foi diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar, CID F317. O tratamento está sendo realizado com o uso contínuo de medicamentos e acompanhamento pelo PAPS II do Paranoá, tudo conforme solicitação realizada em 11/09/2020, primeira vez que a solicitação para consulta em Psiquiatria Geral, ou seja, há mais de 02 (dois) anos. A sentença não determinou um prazo para o recorrido cumprir a obrigação. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, a recorrente necessita de conduta eletiva (consulta), sem urgência, e a Central de Regulação deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, sempre baseada em protocolos. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 48537162 indeferiu o pedido de tutela recursal e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O Ministério Público oficiou pelo recebimento e provimento do recurso, ID 48457255.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 47866304, inserido no SISREG em 11/09/2020, informar que: PACIENTE ESTÁ EM TRATAMENTO EM SAÚDE MENTAL NO CAPS II PARANOA E ENCONTRA-SE EM USO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS 1) CLOPIXOL DEPOT 200MG/ML 01 AMPOLA IM DE 28/28 DIAS. 2) CARBONATO DE LITE° 300M0 01 CP AS 8HRS E AS 20HRS. ENCONTRA-SE COMPENSADO E PODERÁ SER AOMPANHADO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE MAIS PRÓXIMO DE SUA RESIDÊNCIA. DEVERÁ SER REAVALIADO PELO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DA SUA AREA DE COBERTURA EM UM PERÍODO DE 01 ANO. NECESSITA SER REGULADA PARA FINS DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL.”.
9. Verifica-se que a recorrente encontra-se há mais de 1.020 (hum mil e vinte) dias na Lista de Regulação da SES/DF. A Assessoria Jurídica/Núcleo de Judicialização, ID 47899379, informa que a recorrente ocupa a posição 2.348 na fila de espera. Não havendo previsão para o agendamento de acordo com os critérios e a oferta atual de vagas.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário, desorganizado e lento. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
11. O relatório médico apresentado demonstrou a que a recorrente foi diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar, CID F317. É uma doença com “quadro psicótico caracterizado por alucinações auditivas e visuais, inquietação, agitação psicomotora e comportamento esterotipado”, havendo risco de agravamento da doença, progredindo para “risco de heteroagressividade e autoagressividade, o que poderá culminar, muitas vezes em morte por suicídio.
12. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 11/09/2020, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que a consulta na especialidade Psiquiatria, seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas da consulta na Rede Privada de Saúde.
14. Intimem-se o Núcleo de Judicialização da SES/DF e a Secretaria Estadual de Saúde, pessoalmente, por Oficial de Justiça.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.